Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710828-85.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ROZANIA DE LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo de manifestação do Distrito Federal. Após, ao douto órgão do Ministério Público, conforme determinado no pronunciamento de ID 73730145. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora